Tribunal: TJSP
Processo: 1050990-22.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
LOCAÇÃO – Impedida a entrada do locatário no imóvel objeto de locação – Troca de fechadura e retenção de objetos de propriedade do locatário – Exercício arbitrário das próprias razoes - Locador que, para reaver o imóvel, deve ajuizar ação de despejo – Ato ilícito – Dano moral caracterizado – Sentença mantida.

Apelação não provida.